Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESOLUÇÃO ADASA No 14/2011. PANDEMIA. COVID 19. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. COBRANÇA DE PARCELAS DO ACORDO. FATURAS REGULARES. IMPOSSIBILIDADE.
I. De acordo com a Resolução no 14/2011 da ADASA, somente é permitida a suspensão quando se tratar de fatura regular, vencida há mais de 60 dias e menos de 120 dias. Não pode ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial em relação à fatura vencida há mais de 120 dias, pois nesse caso a credora deve se utilizar dos meios ordinários de cobrança.
II. Restabelecido o serviço de fornecimento de água em razão da excepcionalidade do momento e da gravidade da pandemia Covid-19, é inadmissível a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos, em ofensa ao regramento aplicável.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.